Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006305-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KATIA CILENE ROSA GUSMAO DE SOUSA - CPF: 651.325.301-25 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA REDE ESTADUAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – AFASTADA – PERÍODOS DISTINTOS – PAGAMENTO DE TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A PARTIR DE 2022 – HORAS ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE JORNADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pedido de desistência formulado após a prolação da sentença não pode ser acolhido, nos termos do art. 485, § 5o do CPC, que estabelece que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

2. Não há que se falar em coisa julgada quando os períodos discutidos nas ações são distintos, sendo que na ação anterior (no 1065187-83.2022.8.11.0001) foram cobrados valores referentes ao período de 2016 a 2021, enquanto na presente demanda se discute período posterior.

3. Comprovado nos autos que o Estado de Mato Grosso passou a efetuar o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias a partir de 2022, conforme determinado na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, não há que se falar em condenação ao pagamento de valores já quitados.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado pelo Estado contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, conforme parte dispositiva:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo, assegurados pela Lei Complementar 50/98, bem como ao recebimento da diferença dos 15 dias, além do respectivo 1/3 (um terço) constitucional, não pagos em relação aos valores retroativos, a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a proposição do feito e efetivamente trabalhados, conforme prova de vínculo, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a impossibilidade de acolhimento do pedido de desistência formulado pela parte autora após a prolação da sentença. No mérito, sustenta a ocorrência de coisa julgada em relação ao processo no 1065187-83.2022.8.11.0001, no qual o autor já teria recebido valores referentes ao terço constitucional de férias. Aduz, ainda, que a partir de 2022 passou a realizar o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias, conforme determinado na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041. Quanto às horas atividade, argumenta que não há comprovação de que o autor tenha cumprido carga horária superior àquela estabelecida.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de desistência formulado pela parte autora após a prolação da sentença. Nos termos do art. 485, § 5o do CPC, "a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença". Tendo sido o pedido de desistência formulado após a prolação da sentença, não há como acolhê-lo, devendo o recurso ser normalmente processado e julgado.

Quanto à alegação de coisa julgada, verifica-se que, embora o autor tenha ajuizado ação anterior (processo no 1065187-83.2022.8.11.0001) com pedido semelhante, os períodos discutidos nas ações são distintos. Na ação anterior, foram cobrados valores referentes ao período de 2016 a 2021, enquanto na presente demanda se discute período posterior. Assim, não há que se falar em coisa julgada, devendo ser afastada essa preliminar.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público quanto ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias.

Conforme documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso, a partir de 2022, em cumprimento à decisão proferida na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, passou-se a efetuar o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias aos professores da rede estadual. Tal fato pode ser comprovado pelos holerites juntados aos autos, que demonstram o pagamento do adicional de férias sobre a totalidade do período de 45 dias.

Assim, considerando que o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias a partir de 2022, não há que se falar em condenação ao pagamento de valores já quitados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025